Tribunal: TJPA
Processo: 0006071-77.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006071-77.2013.8.14.0040
APELANTE: SINDICATO DE HOTEIS RESTA BARES E SIMILARES DO EST PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ABSTENÇÃO DA CONCESSÃO DE REGISTROS, LICENÇAS OU ALVARÁS AOS ESTABELECIMENTOS EMPREGADORES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA O JULGAMENTO. SÚMULA 222 DO STJ. COBRANÇA LEGAL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR A SUSPENSÃO DO STF. CONDICIONAMENTO DA CONCESSÃO DE ALVARÁ, LICENÇA OU REGISTRO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XIII E ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pertence a esta Corte a competência para apreciar a presente lide nos termos do Enunciado nº. 222 da Súmula do STJ.

2.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada em
22/06/2013
, quando o desconto compulsório relativo à contribuição sindical ainda não tinha sido suspenso pelo STF. A vinculação imposta pelo Supremo, reafirmou a sua jurisprudência dominante, que considerou constitucional a Lei 13. 467/2017, através da ADI nº.5794 e manteve o entendimento de que a Constituição não prevê a contribuição sindical compulsória. Como se vê de sua ementa, publicada em
23/04/2019.

3.

Mesmo diante da possibilidade em ser cobrada a contribuição sindical, no presente caso, não assiste razão ao Sindicato apelante, pois, em que pese o condicionamento da concessão de alvará, licença ou registro ao recolhimento da contribuição sindical, previsão legal do art. 608 da CLT, referida determinação esbarra nas disposições do art. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

4.

A imposição dessa condição para o exercício das atividades exercidas pelas categorias enumeradas pelo recorrente, é abusiva e cerceia o direito do autor de buscar licitamente o seu sustento. Ademais, cuida-se de meio transverso e ilegal para coagir o contribuinte ao recolhimento do tributo (art. 8º, IV c/c art. 149, ambos da CF), o que não pode ser admitido.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual, 01/02/2021 a 08/02/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulatória de Ato Jurídico ajuizada pelo
SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A inicial da ação obrigacional, narrou que o autor não tem recebido a contribuição sindical obrigatória de todos os estabelecimentos pertencentes às categorias de sua responsabilidade, localizados no Município de Parauapebas, nos termos do art. 8º, IV da CF c/c art. 578 da CLT.

Em razão disso, requereu que o Município de Parauapebas se abstenha de conceder registros, licenças ou alvarás, para os estabelecimentos empregadores, abrangidos pela categoria econômica abarcada pelo Sindicato apelante, sem a devida comprovação do pagamento da contribuição.

Apreciado o pedido, o Juízo de piso o julgou improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformado, o Sindicato interpôs apelação em que afirmou estar a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV da CF, um direito inconteste, garantido pelo STF, que estabeleceu ser compulsório o desconto da referida verba, também exigível nos termos do art. 578 da CLT, valor devido por todos os integrantes da categoria, independentemente de serem filiados ao sindicato ou não.

Explicou que na ausência de recolhimento da contribuição sindical pelos estabelecimentos da categoria, a Administração Pública não poderá conceder registros ou licenças de funcionamento, assim como a renovação das atividades, sem antes comprovar o devido pagamento, nos exatos termos dispostos pelo art. 608 da CLT.

Disse que a contribuição sindical patronal, prevista no art. 578 e art. 591 da CLT, possui natureza tributária e é recolhida compulsoriamente pelos empregadores no mês de janeiro de cada ano. Portanto, se trata de uma obrigação e deve ser recolhida em benefício da entidade sindical que representa a categoria profissional.

Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja dado cumprimento ao art. 608 da CLT, assim como declarado nulo todos os registros, licenças ou alvarás emitidos sem que a lei tenha sido observada.

Intimado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso, e asseverou existirem outros meios de se cobrar a contribuição sindical, sem que isso impeça a atividade econômica dos estabelecimentos, posicionamento, inclusive, adotado por esta Corte de Justiça.

Declarou que o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça Estadual, está de acordo com a orientação dada pelo STF, de que a prática da cobrança de valores de natureza tributária em detrimento do livre exercício da atividade econômica deverá ser coibida.

Concluiu ao pedir o não provimento da apelação.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade em impedir o Município de Parauapebas de
conceder registros, licenças ou alvarás, para os estabelecimentos empregadores, abrangidos pela categoria econômica abarcada pelo Sindicato apelante, sem a devida comprovação do pagamento da contribuição.

Incialmente, reafirmo a competência desta Corte para apreciar a presente lide nos termos do Enunciado nº. 222 da Súmula do STJ.
In verbis:

Súmula 222
- Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. (Súmula
222,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/1999, DJ 02/08/1999) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA)

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada em
22/06/2013
, quando o desconto compulsório relativo à contribuição sindical ainda não tinha sido suspenso pelo STF. A vinculação imposta pelo Supremo, reafirmou a sua jurisprudência dominante, que considerou constitucional a Lei 13. 467/2017, através da ADI nº.5794 e manteve o entendimento de que a Constituição não prevê a contribuição sindical compulsória. Como se vê de sua ementa, publicada em
23/04/2019
:

Ementa: Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição. 7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria. 9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados. 10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos. 12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.

(ADI 5794, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083

DIVULG 22-04-2019

PUBLIC 23-04-2019)

Como se denota da data da publicação da decisão tomada pelo colegiado da Corte Constitucional, o referido entendimento não há como ser aplicado ao presente caso, já que o pedido contido na inicial é anterior à decisão vinculativa, portanto, não sendo possível modificar situação pretérita já consolidada.

Explicando de outro modo, a cobrança pleiteada nos autos é legal, dado o fato de ter sido gerada antes de publicado o entendimento do STF. No mesmo sentido o STF:

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical
não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas.
6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.

(ARE 1147547 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019)

Mesmo diante da possibilidade em ser cobrada a contribuição sindical, no presente caso, não assiste razão ao Sindicato apelante, pois, em que pese o condicionamento da concessão de alvará, licença ou registro ao recolhimento da contribuição sindical, previsão legal do art. 608 da CLT
[1]
, referida determinação esbarra nas disposições do art. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII -
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

É evidente que a imposição dessa condição para o exercício das atividades exercidas pelas categorias enumeradas pelo recorrente no id. 338210 - Pág. 4 ou fl. 5, é abusiva e cerceia o direito do autor de buscar licitamente o seu sustento. Ademais, cuida-se de meio transverso e ilegal para coagir o contribuinte ao recolhimento do tributo (art. 8º, IV c/c art. 149, ambos da CF), o que não pode ser admitido.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, através da Repercussão Geral- ARE 914045-RG (Tema nº. 856):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos
. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.

(ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

Diante dos argumentos, resta irretocável a sentença atacada, dada a ilegalidade em se restringir a atividade econômica dos estabelecimentos abrangidos pelo Sindicato, uma vez que a ordem jurídica conta com outros meios de cobrança.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo, na íntegra, a sentença atacada.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]

Art. 608 - As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo anterior. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único - A não observância do disposto neste artigo acarretará, de pleno direito, a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no artigo 607. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Belém, 19/02/2021